Tribunal: TJDFT
Processo: 0705548-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705548-92.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILBERTO RODRIGUES DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL Despacho 1. Trata-se de apelação cível interposta por Gilberto Rodrigues da Silva contra a sentença da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, em mandado de segurança impetrado em desfavor do Diretor Geral da Polícia Civil do Distrito Federal, denegou a segurança (ID no 18688560, págs. 1-4). 2. Em suas razões recursais (ID no 18688564, págs. 1-19), o apelante alega que o Departamento de Gestão de Pessoas da Polícia Civil, seguindo as orientações da Procuradoria-Geral do DF, retificou seu registro funcional e excluiu a averbação de tempo de serviço anterior ao ingresso na Polícia Civil. 3. Em observância ao princípio da cooperação e para que se alcance a melhor solução da controvérsia converto o julgamento em diligência. 4. Intime-se o apelante, Gilberto Rodrigues da Silva, para que, no prazo de 10 (dez) dias: (a) apresente o ato de retificação de seu registro funcional; (b) anexe a manifestação da Procuradoria do Distrito Federal que embasou a retificação do seu registro funcional. 5. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 6. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 3 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro